Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a redução dos alimentos prestados ao recorrido para a quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo.
3. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Assim, somente após a regular instrução probatória será possível aferir a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do agravado.
4. No caso, ademais, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a pretensão recursal exposta pelo agravante, ora alimentante.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Recurso conhecido e desprovido.